Tribunal: TJBA
Processo: 8015093-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015093-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL DE JESUS PEREIRA Advogado(s): LIZIANE CORDEIRO REIS SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA URGENTE. OMISSÃO ESTATAL. PACIENTE COM CÂNCER E DISFUNÇÃO RENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente oncológico com disfunção renal grave, internado em unidade de pronto atendimento, contra omissão do Secretário de Saúde do Estado da Bahia. 2. Pedido de imediata transferência para hospital com suporte em nefrologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita diante da exigência de prova pré-constituída; (ii) definir a existência de interesse processual; e (iii) avaliar se houve perda do objeto em razão de alegada solução administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via eleita é adequada, uma vez que os relatórios médicos acostados aos autos constituem prova pré-constituída suficiente, dispensando dilação probatória. 4. O interesse processual está evidenciado pela necessidade urgente de transferência hospitalar, ante quadro clínico grave e risco à vida. 5. A alegação de perda do objeto não procede, pois não houve comprovação de transferência efetiva nem de atendimento satisfatório da demanda. 6. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, cabendo ao Estado providenciar, com urgência, o tratamento necessário, inclusive internação hospitalar especializada. 7. Jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade do mandado de segurança para garantir o acesso a tratamento de saúde. 8. A omissão administrativa caracteriza violação a direito líquido e certo, justificando a intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Relatórios médicos são prova pré-constituída idônea à impetração de mandado de segurança para assegurar tratamento de saúde urgente. 2. A omissão estatal diante de quadro clínico grave caracteriza violação a direito líquido e certo à saúde. 3. A ausência de comprovação de atendimento efetivo impede o reconhecimento da perda do objeto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015093-75.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL DE JESUS PEREIRA e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR as PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .